Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-93.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001326-93.2017.8.11.0003
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: BENEDITA NAVES REZENDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 96765974):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONTITUIDA - RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).
Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "ausente", não promove a constituição do devedor em mora, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.
(TJMT, ApCiv no 1001326-93.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j.04.08.2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o § 2o, e 3o do Decreto Lei 911/69, o 422 do Código Civil e art. 15 da Lei 9.492/97, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que, diverso do assentado no aresto objurgado, foi cumprido requisito essencial à procedibilidade da ação de busca e apreensão.
Argumenta que a carta com aviso de recebimento, enviada ao endereço constante no contrato e não entregue ao destinatário sob a justificativa de “ausente” por três vezes, seguida do protesto, o que foi cumprido com esmero no caso sub judice, perfectibiliza a constituição em mora.
Subsidiariamente, argumenta que a multa de 50% prevista no artigo 3o§6o do Decreto Lei 911/69 foi aplicada indevidamente por este Sodalício, tendo em vista que somente se reveste de amparo legal quando julgado o mérito da ação, o que não ocorreu na espécie.
Ao final, requesta pelo provimento do recurso para considerar válida a notificação dos autos a fim de constituir em mora a parte recorrida.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 100040453 e 100027973).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 103062973.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da decisão em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o aviso de recebimento constando a informação de “ausente” é suficiente para a caracterização em mora do recorrente.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 96765974):
“Ocorre que, no caso, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco apelado ter sido encaminhada à requerida, aqui apelante, no endereço informado no contrato, a correspondência não foi entregue, porquanto devolvida com o motivo “ausente”.
Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora da apelante, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.
Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital.
Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a do STJ no sentido de que é ônus do credor fiduciário constituir o devedor em mora, não servindo a carta com aviso de recebimento não entregue no endereço do devedor pelo motivo de “ausente” para este mister, haja vista a impossibilidade de se presumir a má fé.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário.
2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos supramencionados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a nova orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.